Tribunal: STF
Processo: ADI 39
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE
LEGITIMAÇÃO PARA PROPO-LA.
SINDICATO DE BANCOS, QUE, TENDO BASE TERRITORIAL EM ALGUNS
ESTADOS-MEMBROS, SÓ CONGREGA, COMO ASSOCIADOS, OS BANCOS EM
FUNCIONAMENTO NESSES ESTADOS QUE SATISFACAM AS EXIGENCIAS DA
LEGISLAÇÃO SINDICAL, NÃO TEM ÂMBITO NACIONAL, E, PORTANTO, NÃO SE
ENQUADRA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 103, IX, 'IN FINE', DA
CONSTITUIÇÃO.
JULGOU-SE EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA
DE LEGITIMAÇÃO ATIVA.